Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-72.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelações - Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Auto de infração e imposição de multa – Cancelamento do auto de infração afastada – Auto de infração mostra-se regular - Extensão do controle jurisdicional delimitada ao exame da legitimidade do ato administrativo - Cabimento reservado para situações excepcionais - Prevalência da regra que veda a interferência entre poderes e assegura a

Ementa:
Apelações - Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Auto de infração e imposição de multa – Cancelamento do auto de infração afastada – Auto de infração mostra-se regular - Extensão do controle jurisdicional delimitada ao exame da legitimidade do ato administrativo - Cabimento reservado para situações excepcionais - Prevalência da regra que veda a interferência entre poderes e assegura a autonomia e independência - Impossibilidade de controle judicial para revisão de prova ou reconsideração de atenuantes - Inocorrência de comprovação da hipótese de violação aos princípios constitucionais do processo administrativo - Alegação de nulidade do ato administrativo que redundou na autuação ora questionada – Descabimento – Ausência de prova de irregularidade na autuação – O auto de infração juntado aos autos, traz de forma pormenorizada as condutas praticadas pela empresa e a tipificação das infrações – Os documentos juntados pela empresa não tem o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração – Laudo pericial judicial – Conclusão no sentido de que: "....a documentação e informes trazidos pela CBD não possibilitaram a perícia nenhuma conclusão que permita alterar as decisões do Fisco...." (fls. 1635) – Reconhecimento da decadência parcial – Possibilidade - No caso em tela, não restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e, dessa forma, se a ilicitude perpetrada pelo contribuinte importar em erro, há que se aplicar o artigo 150, § 4o do CTN - Multa aplicada que não apresenta caráter confiscatório – Inocorrência de ofensa ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal – Princípio da vedação do confisco em matéria tributária – Respeito da norma aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a ponto de a multa não passar de um instrumento inibidor do ilícito para um instrumento eminentemente confiscatório – Multa, na espécie, que não desbordou do que é necessário e adequado para os fins de inibir a prática da infração e reprimir sua realização, afetando o direito de propriedade do contribuinte – Fixação da multa que se afigura necessária e adequada a repreensão do ilícito tributário - Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos improvidos.